Tribunal: STF
Processo: RE 94822
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
MAGISTRADO. REMOÇÃO. PROMOÇÃO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 266, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 4, DE 5.5.1976, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. REPRESENTAÇÃO Nº 953. LEI COMPLEMENTAR N º 35/1979,
ART. 81 E PARAGRAFOS. ESTE DISPOSITIVO NÃO OFENDE O ART. 144, II,
LETRA 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DA PRETENSAO DE
VER SUSTADA A REMOÇÃO DE JUIZES DE ENTRANCIA ESPECIAL DO ANTIGO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA VAGAS, DA MESMA ENTRANCIA,
OCORRIDAS NA COMARCA DA CAPITAL DO NOVO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.